Tribunal: TJES
Processo: 5000157-42.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Preferências e Privilégios Creditórios
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-42.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: LUIZ MARIO RODRIGUES SARMENTO JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ANIMUS NOVANDI AFASTADO EXPRESSAMENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 922 DO CPC. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ocorrência de novação após a celebração de termo aditivo para parcelamento da dívida entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a celebração de acordo extrajudicial para renegociação da dívida, contendo cláusula expressa que afasta o ânimo de novar, autoriza a extinção do feito executivo ou impõe a sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC determina a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado.

O Termo Aditivo firmado entre as partes contém cláusula expressa (Cláusula Oitava) que afasta o
animus novandi
e mantém vigentes as garantias anteriores, evidenciando apenas a readequação do saldo devedor e das condições de pagamento.

A novação não se presume e exige ânimo inequívoco para a constituição de nova obrigação substitutiva da anterior, nos termos do art. 361 do Código Civil, o que não ocorre na mera renegociação com alongamento de prazos ou alteração de encargos.

A extinção do processo revela-se prematura e
extra petita
quando há pedido de suspensão e a dívida apenas foi renegociada, devendo o feito aguardar o cumprimento do acordo para posterior extinção ou retomada em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo em execução de título extrajudicial para parcelamento do débito, sem
animus novandi
, enseja a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC, e não a extinção.

A renegociação de dívida que mantém as garantias originais e possui ressalva expressa quanto à não ocorrência de novação configura confirmação da obrigação, afastando a aplicação do inciso VI do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 361; CPC, inciso VI do art. 485 e art. 922.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.06.2017; TJES, Apelação 24160284048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 21.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000157-42.2022.8.08.0025

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES

APELAD
O
S:
LUIZ MARIO RODRIGUES SARMENTO JUNIOR, RODRIGO RODRIGUES SARMENTO, MARIA DAS GRA
ÇAS
RODRIGUES DA SILVA, AD
Ã
O DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
em face da sentença proferida no bojo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de
LUIZ MARIO RODRIGUES SARMENTO JUNIOR, RODRIGO RODRIGUES SARMENTO, MARIA DAS GRA
ÇAS
RODRIGUES DA SILVA, AD
Ã
O DA SILVA
, cujo
decisum
entendeu ocorrida a novação, ante acordo firmado entre as partes, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

A sentença recorrida, ao analisar a petição conjunta de acordo extrajudicial protocolada pelas partes entendeu que o Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário celebrado entre os litigantes operou a novação da dívida, substituindo o título executivo original e descaracterizando o inadimplemento, o que ensejou a perda superveniente do interesse processual e a consequente extinção do feito.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a celebração do Termo Aditivo não teve o condão de extinguir a obrigação original, mas apenas de renegociar o saldo devedor, concedendo dilação de prazo para pagamento; (ii) a Cláusula Oitava do referido instrumento contratual afasta expressamente o
animus novandi
, estipulando a manutenção de todas as garantias anteriores; (iii) a novação não se presume, exigindo ânimo inequívoco (art. 361, CC), o que não ocorreu na espécie; (iv) a hipótese dos autos atrai a aplicação do artigo 922 do CPC, devendo o feito ser suspenso até o cumprimento integral da avença, e não extinto.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção e determinando a suspensão da execução nos termos do acordo celebrado.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 922, do CPC, estabelece que, na hipótese de as partes entabularem acordo acerca do objeto da lide executiva, deverá o magistrado declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, com a ressalva de que, uma vez descumprida a avença, o processo retomará o seu curso,
in verbis
:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
”

No caso sob judice, a análise do instrumento particular de transação acostado aos autos - denominado Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 65500/1 - revela, de forma solar, a inexistência de intenção de extinguir a obrigação original para criar uma nova.

Pelo contrário, as partes inseriram no instrumento contratual a cláusula oitava, que afasta expressamente qualquer dúvida sobre a natureza jurídica do ajuste.

Vejamos o teor da referida cláusula:

CLÁUSULA OITAVA: Considerando que a presente negociação
não possui animus de novação
, permanecem vigentes e inalteradas todas as cláusulas, condições e garantias convencionadas na Cédula mencionada no preâmbulo, no que não colidirem com este Aditivo.

A redação é cristalina. A vontade das partes, soberana na regulação de seus interesses patrimoniais disponíveis, foi no sentido de confirmar a dívida original, apenas readequando o saldo devedor e estabelecendo novas condições de pagamento (parcelamento em 5 prestações anuais), sem, contudo, extinguir o título executivo que embasa a execução.

E a jurisprudência desta Corte, há muito, figura no sentido de que a mera renegociação de dívida, com alongamento de prazos, concessão de descontos ou alteração de encargos, não implica, por si só, em novação, especialmente quando há ressalva expressa em sentido contrário. Trata-se, em verdade, de confirmação da obrigação antiga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, há muito, não destoam da compreensão ora firmada, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único),
não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução.

2.
O acórdão proferido pelo Tribunal estadual encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual é necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC de 1973.
3.
Agravo interno improvido.”(
STJ
; AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O PROCESSO SENTENÇA PREMATURA E EXTRA PETITA ANULAÇÃO RECURSO PROVIDO
1-
No art. 922 do NCPC tem-se outro caso de convenção processual para suspensão do processo de execução, além daquele previsto no art. art. 313, II c/c § 4º do NCPC, porém com uma finalidade específica.
Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Uma vez findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 2. Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do pagamento da dívida e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. 3. Revela-se prematura e extra petita a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo sem julgamento do mérito, quando foi requerida a suspensão do processo. 4.
Recurso provido. Sentença anulada.”(
TJES
, Classe: Apelação, 24160284048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Assim, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso
e
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
,
para
ANULAR
a sentença, a fim de
,
diante do acordo extrajudicial firmado,

SUSPENDE
R
O
PROCESSO DE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 922, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.